Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-13.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-13.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (APELANTE), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), CLEIRE APARECIDA DA SILVEIRA - CPF: 384.779.471-04 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA S/AE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO DE JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATURAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas em ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica visando ao recebimento de valores relativos a faturas supostamente não quitadas entre dezembro/1999 e outubro/2005, no montante de R$ 15.249,08. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de prova de consumo não faturado. Houve ainda preliminar de prescrição arguida pelo réu, rejeitada em sede de contrarrazões.

Interpôs a concessionária recurso contra a improcedência, sustentando validade do TOI e legitimidade da cobrança. O patrono do recorrido interpôs recurso adesivo visando à majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança, considerada a anulação da citação anterior;

(ii) saber se o Termo de Ocorrência de Irregularidade autoriza, no caso concreto, a cobrança retroativa por suposto consumo não faturado;

(iii) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A prescrição decenal, aplicável às dívidas decorrentes do fornecimento de energia elétrica (CC/2002, art. 205), não se consumou, uma vez que as faturas compreendem o período de 1999–2005 e a ação foi ajuizada em 2008. Ademais, houve ciência inequívoca da representante processual do réu desde 12.09.2017, conforme ata de audiência.

A cobrança fundada em TOI exige comprovação de que a irregularidade apurada gerou faturamento inferior ao correto, nos termos do art. 72 da Resolução no 456/2000/ANEEL. No caso, a concessionária não demonstrou que a suposta irregularidade influenciou o faturamento, tampouco comprovou a autoria da violação do medidor. A presunção relativa do TOI foi validamente afastada.

Em relações de consumo, a interpretação deve favorecer o consumidor quando houver dúvida (CDC, art. 6o, VIII). A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

Quanto aos honorários, o proveito econômico é mensurável, pois decorrente da improcedência do pedido inicial. À vista do art. 85, § 2o, do CPC, e do trabalho desempenhado pelo advogado ao longo de processo ajuizado em 2008, a verba deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Aplica-se ainda a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para cobrança de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

2. A cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade exige prova de que a suposta irregularidade gerou faturamento inferior ao devido, incumbindo à concessionária esse ônus.

3. É devida a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa quando o proveito econômico é mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o, 8-A e 11; Resolução ANEEL no 456/2000, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.11.2010; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.004508-4/001, 4a Câmara Cível, j. 08.04.2021; TJMT, N.U 1020517-54.2022.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A
e por
JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS
(advogado do apelado)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança (no.0000330-13.2008.8.11.0041) movida pela apelante em face de
TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a parte demandante nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Energisa Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção relativa de veracidade; b) a concessionária possui respaldo normativo para refaturar o consumo diante da constatação de irregularidade no medidor; c) atuou com base em procedimentos administrativos regulares; d) o STJ já firmou entendimento sobre a possibilidade de refaturamento com base no TOI; e) houve inversão indevida do ônus da prova; f) alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o advogado José Simão Ferreira Martins, em recurso próprio, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico, alegando que a fixação em valor absoluto violou o § 2o do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo réu, pugnando pela manutenção da sentença e pelo reconhecimento da prescrição, id.310321930.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pelo apelado em contrarrazões.

O apelado sustenta que, após a anulação da citação pelo Tribunal de Justiça, a apelante deveria ter promovido nova citação no prazo de 10 dias para que a interrupção da prescrição retroagisse à data do protocolo da inicial, nos termos do § 2o do art. 240 do CPC.

Contudo, verifico que tal argumento não merece prosperar. Embora tenha havido a anulação da citação por incapacidade civil do réu, a representante processual do apelado já tinha ciência do processo desde 12 de setembro de 2017, conforme ata de audiência de conciliação juntada aos autos (ID.310321880), na qual a parte saiu advertida de sua citação.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para cobrança de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO - COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO DÉBITO - DÉBITO FATURADO REGULARMENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DEVEDOR.
Segundo pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as ações de cobranças ajuizadas pelas concessionárias de serviços públicos, objetivando o recebimento do valor da contraprestação pecuniária, se sujeitam ao prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do Código Civil ou ao prazo vintenário do revogado Código Civil de 1.916, observada a regra de transição.
A CEMIG, como concessionária de serviço público, está autorizada pela ANEEL a realizar o acerto de energia consumida e não faturada em caso de fraude praticada pelo consumidor, devendo, contudo, obedecer a todas as garantias próprias do processo administrativo instaurado para a comprovação dessa fraude. Diante do vício existente no processo administrativo instaurado pela CEMIG, decorrente da ausência de prévia notificação do consumidor para o seu acompanhamento, a consequência é a nulidade do débito lançado. Cuidando-se de débitos referentes a consumos regularmente faturados, a prova do pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos moldes dos arts. 319 e 320, ambos do Código Civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.004508-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021).

Considerando que as faturas se referem ao período de dezembro/1999 a outubro/2005 e a ação foi ajuizada em 2008, não há que se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO MÉRITO

Na origem, a Energisa Mato Grosso ajuizou ação de cobrança em face de Tadeu Carneiro da Silveira, objetivando o recebimento de valores referentes a faturas de energia elétrica não pagas, compreendidas entre dezembro/1999 e outubro/2005, totalizando R$ 15.249,08 (quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos).

Após regular tramitação, o processo foi julgado procedente, condenando o réu ao pagamento do valor cobrado. Contudo, na fase de cumprimento de sentença, o réu, representado por sua filha e curadora, apresentou impugnação alegando nulidade da citação por incapacidade civil do requerido.

Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a nulidade da citação, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Após nova citação válida, o réu apresentou contestação arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão e, no mérito, impugnou os valores cobrados, alegando pagamento, litispendência e coisa julgada.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve comprovação do uso indevido de energia elétrica a justificar as cobranças, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada a concessionária interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença e procedência do pedido inicial; já o advogado JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS interpôs recurso adesivo visando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem
. Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO

No mérito, a questão central do recurso da Energisa consiste em verificar se é legítima a cobrança de valores referentes a consumo de energia elétrica não faturado, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora o TOI goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser elidida por prova em contrário. No caso em apreço, a concessionária não logrou êxito em comprovar que houve efetivo consumo de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, não basta a mera constatação de irregularidade no medidor para justificar a cobrança de valores retroativos. É necessário que se comprove que tal irregularidade efetivamente provocou faturamento inferior ao correto, o que não ocorreu no presente caso.

O art. 72 da Resolução no 456/2000 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece que:

"Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: [...]

IV - proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90."

Da leitura do dispositivo, infere-se que para a cobrança pretendida pela concessionária, faz-se necessário que o procedimento irregular tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do art. 6o, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1020517-54.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

No caso em tela, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que a suposta irregularidade no medidor efetivamente provocou faturamento inferior ao correto. Não há nos autos elementos que demonstrem que o consumidor tenha se locupletado com a suposta irregularidade, tampouco há prova de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho.

Portanto,
nego provimento
ao recurso da Energisa Mato Grosso, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

DO RECURSO DE JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS

Quanto ao recurso interposto pelo advogado José Simão Ferreira Martins, que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao recorrente.

O § 2o do art. 85 do CPC estabelece que:

"§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Já, o
§ 8o do art. 85 do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

No entanto, no caso em análise, o proveito econômico obtido pelo réu é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da condenação que foi afastada pela sentença de improcedência.

Ademais, o § 8-A do mesmo artigo, incluído pela Lei no 14.365/2022, estabelece que "na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

Considerando o trabalho realizado pelo advogado, que obteve êxito em anular a citação inicial e, posteriormente, em obter sentença de improcedência, bem como o tempo de tramitação do processo (desde 2008), entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a sucumbência recursal da ENERGISA, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026